Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703427-76.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUDES DE ALMEIDA MOUSINHO APELADO: THIAGO CRISOSTOMO MOUSINHO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por EUDES DE ALMEIDA MOUSINHO em face da sentença que, nos autos da Ação de Curatela, com pedido de tutela antecipada, julgou procedente o pedido para decretar a interdição do apelante, nomeando-lhe como curador seu filho, THIAGO CRISÓSTOMO MOUSINHO, ora apelado. Em suas razões recursais, o apelante requer, em sede preliminar, a cassação da sentença em razão da ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que, embora, a oitiva do curatelado seja essencial para determinar seu estado, tal prova foi indeferida, tendo sido suprida por laudo médico particular. Sustenta que não houve comprovação de sua incapacidade e que o deferimento da curatela sem sua oitiva ou sem a produção de outras provas vulnera seu direito de defesa. No mérito, assevera que após tomar conhecimento do feito, constituiu advogado particular. Inobstante, não lhe foi oportunizada a apresentação de defesa nos autos de origem. Alega a existência de outros processos envolvendo as mesmas partes e alega que a relação com os filhos, convivente e ex-cônjuge é conturbada e objeto de diversos processos. Afirma que tanto o apelado, curador, quanto sua ex-cônjuge, genitora do curador nomeado, são investigados em inquérito policial por falsificação de documentos. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a cassação da sentença com a consequente realização da instrução probatória nos termos como requerido pelo interditado. Requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. A parte autora apresentou contrarrazões, onde requereu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso em razão da ausência de juntada do preparo. Alegou, ainda, vício de representação, notadamente porque o recurso foi assinado por advogada substabelecida que não tem poderes para representação processual do interditado. Salienta que a procuração foi emitida em 4/2/2020, sendo que a presente demanda somente foi distribuída em 21/4/2020. Assim, antes de adentrar no mérito recursal é necessária a análise dos pedidos de gratuidade de justiça por parte do apelante, bem como a preliminar arguida em contrarrazões pelo apelado em relação à irregularidade de representação. Saliente-se que para a interposição do correspondente recurso, devem restar preenchidos os necessários pressupostos recursais, dentre eles o preparo e a regularidade formal, que inclui a regularidade de representação, ou seja, a petição deve estar assinada por advogado com poderes de representação. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, pois alega que não tem mais controle sobre seu próprio património. Da análise dos documentos apresentados nos autos evidencia-se de forma robusta a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar ao apelante do pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, razão pela qual faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Assim, defiro a gratuidade de justiça ao apelante. Em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao apelante, inócua se torna a análise do pedido de deserção requerido pela parte autora, ora apelada, em contrarrazões. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO A parte autora alegou em contrarrazões vício de representação, notadamente porque o recurso foi assinado por advogada substabelecida que não tem poderes para representação processual do interditado. Salienta que a procuração foi emitida em 4/2/2020, sendo que a presente demanda somente foi distribuída em 21/4/2020. No entanto, verifica-se que apenas houve erro material. Da Procuração Ad Judicia (ID 27956388) constou que os poderes outorgados aos procuradores seriam para a análise da presente demanda, indicando, inclusive o número do processo. Posteriormente, foi anexada outro Procuração (ID 27956402), onde constou também a data de 04 de fevereiro de 2020. Em detida análise das procurações e das peças apresentadas, verifico ainda que houve substabelecimento da advogada que constou da procuração acima mencionada. Dra. Cyntia Rocha dos Santos Sotto-Maior para outra advogada, Dra. Jordana Costa e Silva. No entanto, a peça recursal não foi assinada pela advogada (ID. 27956413 – págs. 1 e 8). A assinatura do advogado constitui formalidade essencial de qualquer ato processual de natureza escrita. Não obstante, a petição interposta de forma apócrifa configura mera irregularidade, devendo ser aberto prazo para o defeito ser sanado (vício processual sanável), nos termos dos arts. 72, inciso II e 76 do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme ementas a seguir colacionadas: “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. QUESTIONAMENTO À FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO JURISDICIONAL JÁ DETERMINADO PELA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUÍZO MATERIAL DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO MERCADOLÓGICO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de procuração do advogado ou a falta da sua assinatura constituem vícios sanáveis nas instâncias ordinárias, razão por que o Juiz ou o Tribunal, antes de proferir o juízo negativo de admissibilidade, deve conceder à parte prazo razoável para regularização. Além disso, consta nos autos o instrumento de procuração outorgado ao advogado subscritor da peça recursal, o que afasta a alegada irregularidade na representação. 2. O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. No caso, o provimento jurisdicional almejado pelos apelantes, no tocante à definição da data de expedição da carta de habite-se como sendo o termo final para eventual indenização por lucros cessantes, já havia sido expressamente obtido com a sentença. Ausente, portanto, interesse recursal nesse ponto. 3. Tratando-se de demanda em que se pretende a restituição do valor pago sob o título de comissão de corretagem como consectário da resolução contratual, não havendo qualquer questionamento a respeito da existência da causa jurídica que ensejou o pagamento da comissão, recai sobre aincorporadora/vendedora a legitimidade passiva para responder por eventuais prejuízos materiais decorrentes do inadimplemento que lhe é imputável. 4. (...) 10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (Acórdão 998648, 20150110280756APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 452/456) – grifo nosso. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PETIÇÃO APÓCRIFA. VÍCIO SANÁVEL. OBRA IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. AÇÃO ENTRE PARTICULARES. DIREITO DE TERCEIRO. ART. 18 DO CPC. ILEGITIMIDADE. ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. 1. Constitui vício sanável a interposição de apelação apócrifa, de modo que, atendida a intimação para regularização do defeito processual, não há que se falar em reconhecimento de quaisquer nulidades, que somente poderiam ser declaradas em caso de inércia da parte recorrente. 2. Quanto ao pedido de demolição de obra com fundamento de ser irregular e estar em área pública, a sentença que não apreciou tal pedido deduzido em ação entre particulares deve ser mantida, tendo em vista que o poder público não integra a lide e, como regra geral, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do que dispõe o artigo 18, caput, do Código de Processo Civil. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 4. O artigo 373, inciso II, do CPC, impõe ao réu o ônus de produzir prova quanto à existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, não obstante, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de desconstituir a solução adotada pelo magistrado com fundamento na perícia. 5. Preliminar rejeitada, recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1193047, 00044472820158070004, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao apelante. Intime-se o apelante para regularizar a Procuração Ad Judicia, com data posterior à distribuição do presente feito, bem como para assinar a peça recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator